Tribunal: TJBA
Processo: 8053028-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053028-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INSPIRA MUDANCA PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO, TEMI COSTA CORREA

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUTONOMIA PEDAGÓGICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública movida pelo Ministério Público contra instituição de ensino e empresa de material didático para impedir suposta venda casada em sistema integrado de ensino. O juízo de origem deferiu parcialmente a liminar para determinar o fracionamento e a reutilização de materiais. O Ministério Público recorreu (AI n.º 8053028-52.2025.8.05.0000) buscando ampliar a medida para permitir a compra em outros estabelecimentos. As rés recorreram (AI n.º 8053173-11.2025.8.05.0000) para cassar as medidas liminares. Julgamento conjunto dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se a venda conjunta de material impresso e acesso a plataforma digital educacional, próprios de um sistema de ensino adotado pela escola, configura venda casada abusiva; b) a viabilidade de fracionar o produto educacional; c) se existem os requisitos para manter a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escolha de um sistema de ensino estruturado faz parte da autonomia pedagógica da escola privada, conforme o art. 12, inc. I, da Lei n.º 9.394/1996. A definição metodológica abrange os materiais e tecnologias necessários ao plano educacional.

4. O material físico e a plataforma digital são elementos interdependentes de um produto educacional único. A venda conjunta não é venda casada (art. 39, inc. I, do CDC), pois não são produtos autônomos agrupados sem motivo, mas ferramentas complementares para a eficácia da metodologia.

5. A natureza do sistema de ensino impede o fracionamento ou a precificação isolada de partes que não possuem utilidade pedagógica independente.

6. A matrícula não é condicionada à compra do material, preservando a liberdade de escolha do consumidor. Há também terminais de acesso gratuito na biblioteca da instituição.

7. O reconhecimento anterior da regularidade da prática pelo próprio Ministério Público, em Termo de Ajustamento de Conduta e arquivamentos, afasta a probabilidade do direito alegado e a urgência da medida.

8. Recurso de agravo de instrumento interposto pelas rés provido para cassar a decisão liminar de primeiro grau. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público julgado prejudicado.

Agravos internos prejudicados.

Tese de julgamento
:
"A comercialização de sistema integrado de ensino, com material físico e plataforma digital interdependentes, não configura venda casada abusiva, pois está inserida na autonomia pedagógica da instituição de ensino."

Dispositivos relevantes citado
s:
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Lei n. 9.394/1996, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citad
a
:
TJBA, Agravo Interno Cível n. 8037323-19.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv, Relator Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/08/2023; TJRJ, Apelação n. 0040058-08.2021.8.19.0001, Relator Guaraci de Campos Vianna, Sexta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/03/2022; TJSP, Apelação Cível n. 1022542-60.2021.8.26.0001, Relator L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2024; TJBA, Recurso Inominado n. 0038250-16.2025.8.05.0001, Relatora Nícia Olga Andrade de Souza Dantas, Primeira Turma Recursal, julgado em 08/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Agravos de Instrumento n.º 8053173-11.2025.8.05.0000 e n.º 8053028-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes e agravados de forma recíproca o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, INSPIRA MUDANÇA PARTICIPAÇÕES S/A e POLIEDRO SISTEMA DE ENSINO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
interposto por INSPIRA MUDANÇA PARTICIPAÇÕES S/A, bem como
julgar prejudicado
o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Em consequência, declara-se
prejudicados os agravos internos correlatos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 28 de abril de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25